Tribunal: STF
Processo: ARE 1301254
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prescrição reconhecida em relação aos danos materiais e morais – Inadmissibilidade, tendo em vista que a Convenção de Montreal estabelece a limitação do valor da indenização tão somente para os danos materiais – Análise da questão no tocante aos danos morais – Embargos acolhidos para dar provimento em parte ao recurso de apelação e julgar procedente em parte a ação de indenização.”
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “que se aplique a Convenção de Montreal ao caso vertente, decretando-se a prescrição do direito do Recorrido e extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil”.
    Decido.
    Assiste razão à recorrente.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:
    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, de acordo com o art. 178 da Constituição Federal, prevalece o prazo prescricional previsto na Convenção de Varsóvia. Neste ponto, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
    “8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    ‘PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
    1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
    2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos.
    3. Recurso provido.’ 
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, “a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte”. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.”
    Acompanhando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.213.708/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.4.2019. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, nos termos do art. 178, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.184.532/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/08/2019).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 42.140/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/01/2021; Rcl nº 43.336/SP-MC, de minha relatoria, DJe de 17/11/2020; RE nº 1.295.943/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/12/2020; RE nº 1.290.325/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2020; RE nº 1.233.688/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/09/2019; e RE nº 1.202.866/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/06/2019. 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente